Tribunal: STJ
Processo: 5480015-20.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585622 - GO(2024/0072193-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR
: FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
AGRAVADO
: TRIER ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
RAPHAEL RABELO CUNHA MELO - DF021429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO
ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA. AÇÃO DE
COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
QUITAÇÃO SEM RESSALVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal de origem apreciou expressamente as teses relativas à
prescrição quinquenal, ao recebimento de parcelas sem ressalva, à
inoponibilidade da quitação genérica em face dos encargos
moratórios, à exceção de contrato não cumprido, à correção
monetária, aos critérios de atualização do débito e à fixação de
honorários na liquidação, não havendo negativa de prestação
jurisdicional.
2. A mera circunstância de o acórdão decidir em sentido contrário à
pretensão da parte não configura omissão, nem viola o
do
art. 1.022
CPC, sendo desnecessário que o magistrado responda a todas as
alegações e rebata um a um todos os argumentos, desde que os
fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ, segundo a qual a quitação em termos genéricos de parcelas
em atraso não afasta o direito do credor de buscar judicialmente os
valores relativos aos encargos moratórios.
4. A pretensão de aplicar ao caso concreto a presunção do art. 323
do Código Civil, para afastar a cobrança dos juros moratórios, já
foi examinada sob a ótica da jurisprudência consolidada desta
Corte, que distingue a quitação genérica sem ressalvas, hipótese em
que subsiste o direito do credor aos encargos moratórios, dos casos
Documento eletrônico VDA56890729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a67630f9-29ff-4ddb-a1c3-09a52cb194c7

de quitação específica ou de efetiva controvérsia acerca do
pagamento dos juros.
5. Os precedentes indicados pela agravante não demonstram
divergência interna contemporânea ou superveniente hábil a afastar
a incidência da Súmula 83 do STJ, nem são analisados de forma a
evidenciar distinção fática relevante em relação ao caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a67630f9-29ff-4ddb-a1c3-09a52cb194c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585622 - GO(2024/0072193-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR
: FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
AGRAVADO
: TRIER ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
RAPHAEL RABELO CUNHA MELO - DF021429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO
ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA. AÇÃO DE
COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
QUITAÇÃO SEM RESSALVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal de origem apreciou expressamente as teses relativas à
prescrição quinquenal, ao recebimento de parcelas sem ressalva, à
inoponibilidade da quitação genérica em face dos encargos
moratórios, à exceção de contrato não cumprido, à correção
monetária, aos critérios de atualização do débito e à fixação de
honorários na liquidação, não havendo negativa de prestação
jurisdicional.
2. A mera circunstância de o acórdão decidir em sentido contrário à
pretensão da parte não configura omissão, nem viola o
do
art. 1.022
CPC, sendo desnecessário que o magistrado responda a todas as
alegações e rebata um a um todos os argumentos, desde que os
fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ, segundo a qual a quitação em termos genéricos de parcelas
em atraso não afasta o direito do credor de buscar judicialmente os
valores relativos aos encargos moratórios.
4. A pretensão de aplicar ao caso concreto a presunção do art. 323
do Código Civil, para afastar a cobrança dos juros moratórios, já
foi examinada sob a ótica da jurisprudência consolidada desta
Corte, que distingue a quitação genérica sem ressalvas, hipótese em
Documento eletrônico VDA55903396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: d63526b4-130e-4c2e-8380-5cbff5169a8b

que subsiste o direito do credor aos encargos moratórios, dos casos
de quitação específica ou de efetiva controvérsia acerca do
pagamento dos juros.
5. Os precedentes indicados pela agravante não demonstram
divergência interna contemporânea ou superveniente hábil a afastar
a incidência da Súmula 83 do STJ, nem são analisados de forma a
evidenciar distinção fática relevante em relação ao caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela AGÊNCIA GOIANA
DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) contra decisão monocrática
de e-STJ fls.
na qual conheci dos agravos para conhecer em parte dos recursos
676/684,
especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.
Nas razões do agravo interno (e-STJ fls.
), a parte
690/700
agravante sustenta, em síntese, que a aplicação da Súmula 83 do STJ é equivocada, pois
o acórdão recorrido diverge da interpretação pacífica desta Corte segundo a qual,
configurada a violação do
do CPC, impõe-se a declaração de nulidade do
art. 1.022
acórdão proferido em sede de embargos de declaração. Alega que o Tribunal de origem
se quedou omisso quanto à tese de que a quitação do capital sem ressalva dos juros
implica presunção de pagamento integral, nos termos do
do Código Civil.
art. 323
Contrarrazões às e-STJ fls. 753/759.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
A decisão monocrática, ao afastar a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, registrou que o Tribunal de origem enfrentou expressamente as
teses relativas à prescrição quinquenal, ao recebimento de parcelas sem ressalva, à
inoponibilidade da quitação genérica em face dos encargos moratórios, à exceção de
contrato não cumprido, à aplicação da correção monetária independentemente de
previsão contratual, aos critérios de atualização do débito e à fixação de honorários na
fase de liquidação.
O agravo interno, conquanto reitere a tese de omissão, não infirma
a constatação de que as questões indispensáveis ao deslinde da causa foram apreciadas
Documento eletrônico VDA55903396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: d63526b4-130e-4c2e-8380-5cbff5169a8b

pelo Tribunal de origem. A circunstância de o acórdão ter decidido em sentido contrário
à pretensão da parte não configura o vício de omissão.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2372143/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
21/11/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp 1816457/SP,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
18/5/2020;
REsp 1914792/RS,
Segunda Turma, DJe 25/04/2024.
Quanto ao mérito propriamente dito, a decisão monocrática
concluiu que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a quitação em termos genéricos de parcelas em atraso não afasta o
direito do credor de buscar judicialmente os valores relativos aos encargos moratórios.
As razões do agravo interno não demonstram, com precedentes
contemporâneos ou supervenientes, a existência de divergência jurisprudencial interna
apta a afastar a incidência do referido enunciado sumular. A agravante invoca os
julgados proferidos no
e no
nos quais esta
AREsp 2.305.293/GO
AREsp 2.140.325/GO,
Corte teria afastado a cobrança de juros moratórios em razão da quitação sem ressalvas,
com fundamento no
do Código Civil.
art. 323
Registra-se, contudo, que a decisão monocrática agravada
enfrentou a matéria sob o prisma da jurisprudência consolidada desta Corte, referindo-se
a precedente específico (AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp 1.471.008/GO,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
18/4/2022.
A pretensão recursal de aplicar ao caso concreto a presunção do
do Código Civil, a fim de afastar a cobrança dos juros moratórios, foi
art. 323
examinada pela decisão agravada à luz da jurisprudência desta Corte, que distingue a
hipótese de quitação genérica sem ressalvas, na qual permanece o direito do credor de
buscar judicialmente os encargos moratórios. A agravante, ao renovar a tese já afastada,
não apresenta fundamento novo capaz de alterar esse entendimento.
Os precedentes invocados pela agravante versam sobre a
aplicabilidade do
do Código Civil especificamente quanto aos juros moratórios,
art. 323
mantendo a correção monetária. A decisão monocrática agravada, ao examinar a matéria,
consignou que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA55903396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: d63526b4-130e-4c2e-8380-5cbff5169a8b

O agravo interno não logra demonstrar, de forma analítica, a
distinção entre a situação fática apreciada no acórdão recorrido e aquela retratada nos
precedentes invocados, limitando-se a sustentar a aplicação genérica do
do
art. 323
Código Civil.
Assim, aplica-se ao caso a Súmula 83 do STJ.
Embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no caso,
não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: d63526b4-130e-4c2e-8380-5cbff5169a8b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.585.622 / GO
Número Registro: 2024/0072193-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
548001520 54800152020208090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TRIER ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
RAPHAEL RABELO CUNHA MELO - DF021429
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
AGRAVADO
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
AGRAVADO
: TRIER ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
RAPHAEL RABELO CUNHA MELO - DF021429
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
AGRAVADO
: TRIER ENGENHARIA S/A
Documento eletrônico VDA56866596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: ed4b281f-fb87-4a6a-bfe9-a4c127f0b119

ADVOGADOS
: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - DF010010
RAPHAEL RABELO CUNHA MELO - DF021429
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: ed4b281f-fb87-4a6a-bfe9-a4c127f0b119